Tribunal: STF
Processo: ARE 1585835
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Associação Residencial Damha Aracagy, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – A reiteração, em agravo interno, de argumentos já examinados e repelidos, de forma clara e coerente, pelo relator, ao decidir o recurso de Embargos de Declaração, impõe o desprovimento do recurso. II – Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. (AgInt no REsp 1807230/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021); (AgInt nos EDcl no REsp 1697494/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021) e (AgInt no AREsp 1675474/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020) III – Agravo interno desprovido” (Agravo Interno na Apelação Cível nº 0804176-51.2021.8.10.0049, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva, j. 13.02.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, e 93, IX, da Constituição da República, bem como contrariedade ao Tema 492 da Repercussão Geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)
“PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)

Noutro giro, verifica-se que a Câmara julgadora manteve a decisão monocrática do Relator proferida nos embargos de declaração na apelação cível, esta última assim fundamentada (e-Doc. 16):

“O apelado adquiriu em 2019. O simples fato de o ato assemblear “A mencionada Ata de Assembleia prevendo o pagamento da taxa de manutenção encontra-se anexada em id. nº 57916221 - Pág. 1 à Pág. 5, item 3, realizada em 22/04/2019, devidamente registrada em cartório, que trata do referido pagamento da taxa de manutenção.”. Não poderá a Associação cobrar as contribuições de proprietários não associados.
Há hic et nunc uma diferença. É que o ato constitutivo da Associação e regida pelo seu Estatuto e Regimento Interno devem ser registrados em Cartório. Os novos proprietários, a associação deverá cobrar desde que o ato constitutivo da Associação esteja registrado à margem da matrícula de cada lote do empreendimento.
O juízo de solo acertou. Não há comprovação nos autos de registros nas matrículas dos proprietários dos lotes. O simples ato assemblear não conduz uma interpretação favorável ao apelante. E o apelante não comprovou que o apelado se associou ao quadro da associação de moradores, o que anuiria naturalmente ao pagamento das despesas de manutenção e conservação.
Não convencem os argumentos deitados na peça recursal.”

Neste cenário, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. Loteamento imobiliário urbano. Taxas ou encargos cobrados em função dos serviços prestados por associação. Tema 492 da repercussão geral. 3. Requisitos para a cobrança. 4. Hipótese em que divergir do acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo probatório, providência vedada pela Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Deficiência na fundamentação do agravo regimental. Súmula 284 do STF. 6. Agravo regimental não provido. (RE 1433627 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 12-09-2023)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CIVIL. LOTEAMENTO: COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUALIDADE DE ASSOCIADA: QUESTÃO SUPERADA NA ORIGEM E DIRIMIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (RE 1553130 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 21-10-2025)
“Direito civil. Embargos de declaração no recurso extraordinário. Cobrança indevida. Inexistência de associação de moradores. Tema 492 de repercussão geral. Lei 13.465/2017. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Precedentes. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração em que se alega omissão da decisão embargada quanto aos argumentos de cerceamento de defesa por falta de produção de prova pericial e inaplicabilidade do Tema 492 de repercussão geral, tendo em vista a irregularidade de registro em cartório da parte requerida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de taxas condominiais por parte do recorrido é legal, tendo em vista o tema 492 de repercussão geral e a Lei 13.465/2017. III. Razões de decidir 3. A cobrança por parte do recorrido encontra amparo em precedente desta Corte. 4. Inexistência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial. Para divergir, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório, inviável por essa via recursal, incidindo a Súmula 279 desta Suprema Corte. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Agravo regimental desprovido. (RE 1544197 ED, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.6.2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente